Tribunal: STF
Processo: HC 250221
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELSON FRANCISCO SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Pena).



    Irresignada, a defesa impetrou writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Insurgência contra o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar – Alegações sobre ser o réu portador de grave problema de saúde e de não estar recebendo tratamento necessário na unidade prisional – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbra situação de preso extremamente debilitado em decorrência de doença grave. Caso, ademais, em que as informações do diretor da unidade prisional dão conta de que o preso se encontra em bom estado de saúde e vem recebendo atendimento médico adequado no cárcere – Descabimento da prisão domiciliar, por ausência de enquadramento nas disposições do artigo 318 do Código Penal. Ordem denegada.



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que o decreto preventivo carece de motivação concreta.



    Requer a revogação do encarceramento cautelar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Indeferido o pedido liminar à fl. 100, e-STJ, a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, eis o teor do decreto preventivo:



    “Para decretação da prisão preventiva, necessário a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciados na prova da materialidade e indícios de autoria, além de estarem presentes as condições de sua admissibilidade. Assim, a prisão cautelar somente pode ser decretada ou mantida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, há indícios suficientes de autoria, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas Wesley Tavares dos Santos (fls. 28/30 – arquivo exportado) e Gabriel Maciel de Oliveira Neto (fls.35/37 – arquivo exportado) e termo de reconhecimento fotográfico (fl. 32 – arquivo exportado), consoante elementos informativos do inquérito policial. Ao mesmo modo, há prova da materialidade, ante o registro de atendimento integrado n.º24432557/2022 (fls. 04/09 – arquivo exportado) e certidão de óbito do ofendido (fl. 11 – arquivo exportado). Ademais, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, no caso em questão, vislumbra-se, ao claro, a existência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela inequívoca necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado, para a garantia da ordem pública, conveniência de instrução e aplicação da lei penal. A necessidade garantia da ordem pública se faz presente nesse caso, em razão da gravidade em concreto do crime supostamente praticado pelo denunciado – homicídio doloso qualificado consumado. No caso em questão, inferem-se razões concretas para a segregação cautelar, mormente na periculosidade demonstrada, na gravidade da ação criminosa que teria ele supostamente protagonizado, gerando situação de insegurança e intranquilidade, além de pôr à prova a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão social. No ponto ressalta-se que, em tese, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, além de persegui-la após estar ferida e terminar de efetuar os disparos, a demonstrar seu desvalor pela vida humana. Ademais, se faz necessária a garantia da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo certo que sua liberdade poderá causar prejuízo da colheita de provas, notadamente porque, além da prova técnica, ainda se faz necessária a oitiva de testemunhas e da vítima, o que a liberdade tem o condão de prejudicar a obtenção dessas provas, pois as testemunhas indicaram que várias pessoas sabem que é o autor da ação delituosa, mas têm receio de falar por medo de represálias, bem como porque até o presente momento o denunciado não foi localizado pela autoridade policial, indicando a possível tentativa de se furtar da aplicação da lei penal. Daí que imperiosa a decretação de sua prisão preventiva para que seja resguardado a ordem pública a conveniência de instrução e julgamento e a aplicação da lei panal. Vale mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que "a garantia da ordem pública, baseada no perigo representado pelo agente para a coletividade, é apta à manutenção do decreto de prisão preventiva". (HC nº. 89/226/GO, 1ª Turma, DJ 29.06.2007, p.58). É importante registrar que não se pode exigir, nesta fase processual, a mesma certeza necessária para a condenação, já que o ‘in dubio pro reo’ impera apenas no momento da condenação ou absolvição do acusado, e não para se decidir se quanto a decretação da custódia preventiva.



    [...]



    No mais, vale acrescentar que condições positivas do agente, tais como, ser ele primário, possuir bons antecedentes, residência e emprego fixo, não impedem a decretação da segregação cautelar, se demonstrado o preenchimento dos requisitos e necessidade da medida, como é o caso. Assim, tenho pela necessidade da decretação da prisão preventiva de, fundamentada na garantia da ordem pública, e ante as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria”.



    A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos crimes.



    Como o reconhecido no parecer ministerial, “ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a prisão preventiva restou devidamente justificada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    [...]



    Ademais, segundo narra o acórdão, a custódia preventiva é necessária, também, "para assegurar a aplicação da lei penal, destacando que o paciente empreendeu fuga após a prática do crime, e, naquele momento, encontrava-se foragido".



    [...]



    O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    Lado outro, nos termos da jurisprudência desta Corte, "as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)



    Ante o exposto, não conheço da impetração (doc. 13 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja a presente ordem de HABEAS CORPUS conhecida e deferida, concedida a LIMINAR suplicada, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o paciente, mandando que se expeça o competente Alvará de Soltura. Assim, que o respeitado tribunal conceda ao paciente a revogação de sua prisão preventiva, com fundamento no art. 5º, LXVIII, Constituição Federal de 1988 e no art. 648, I, CPP, em virtude do manifesto e evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ocorrendo assim a cessação da coação ilegal. A defesa apenas espera que o paciente possa responder o processo em liberdade.



    [...]



    Caso o Tribunal não entenda pela revogação da prisão preventiva o que, verdadeiramente não espera esta defesa em virtude de toda a fundamentação exposta, o Código de Processo Penal sustenta em seu art.282, §6, que a prisão preventiva será aplicada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso, seria totalmente plausível uma medida cautelar diversa da prisão no lugar da prisão preventiva, inclusive a monitoração eletrônica (doc. 1, pp. 8-9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, além do modus operandi utilizado para a execução do crime, “a custódia preventiva é necessária, também, "para assegurar a aplicação da lei penal, destacando que o paciente empreendeu fuga após a prática do crime, e, naquele momento, encontrava-se foragido”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator